Tribunal: STF
Processo: RE 426059
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Servidor Público Estadual.
Gratificação Complementar de Vencimento. Lei Estadual nº 9.503, de
1994. 3. Base de cálculo. Vinculação ao salário mínimo. Ofensa ao
art. 7º, IV, da Constituição Federal. 4. Recurso Extraordinário
conhecido e provido